Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708246-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DI ROMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos da ação no 0710550-94.2017.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, que determinou o recolhimento das custas processuais, a despeito da isenção legal do Distrito Federal, sob o fundamento que a verba honorária de sucumbência possui caráter privado, pois destina-se aos advogados públicos. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argumenta ser legitimamente ativo para a execução dos honorários advocatícios, mantendo-se todas as suas prerrogativas, inclusive a isenção do pagamento de custas processuais, posto que, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9.289/96, ainda que os honorários sejam destinados ao Sistema Jurídico do DF, devem ser mantidas as prerrogativas do Ente público. Ressalta que a plausibilidade do direito repousa no manifesto descumprimento ao disposto nos supracitados artigos, bem como na jurisprudência deste TJDFT e dos Tribunais Superiores acerca da isenção de custas judiciais por parte do Distrito Federal. Transcreve julgados em abono à sua tese, pugnando, liminarmente, seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos em que proposto ou, subsidiariamente, pela concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e dado prosseguimento ao pedido de cumprimento de sentença. Sem preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, o pagamento das custas processuais deverá ser realizado imediatamente, sob pena de arquivamento, o que pode vir a implicar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Além disso, em tese, há probabilidade do direito vindicado, uma vez que já é entendimento pacificado que o Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência e, para o ente público, reconhece-se a inexigibilidade do recolhimento de custas para o processamento do cumprimento de sentença em face do ente público, nos termos do artigo 1o do Dec. Lei 500/69. Assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a exigência das custas até o julgamento do mérito recursal, possibilitado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora